Tribunal: TJDFT
Processo: 0726141-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726141-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE MAGNO SALOMAO DIAS, JOSE MARIA PEREIRA COSTA, DELITA GIROTTO GUIMARAES, SALATIEL PARANHOS ROCHA, AC&amp;L CONTROLADORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME, ANT CONTROLADORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME, SCORPION CONTROLADORIA &amp; CONTABILIDADE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA - ICTCOR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo no 0705835-42.2017.8.07.0007, acolheu a alegação de incompetência material e declino da competência em favor de uma das Varas do Trabalho de Taguatinga/DF. Sustenta a agravante, em síntese, que “embora a Reclamação Trabalhista proposta por DELITA tenha reconhecido o vínculo laboral dela com o agravante, após o ajuizamento desta ação, diante dos fatos aqui tratados, tal realidade, por si só, não é suficiente para que o juízo trabalhista seja competente para julgar a presente demanda, que trata de tema mais abrangente e que apenas resvalaram no vínculo laboral ocorrido entre DELITA e o requerente que foi reconhecido após a propositura desta ação”. Alega que “a competência para tramitar e julgar ação de indenização por danos materiais em razão de fraudes praticadas por ex-empregados em conluio com terceiros é da justiça comum estadual”. Defende a concessão de efeito suspensivo, pois o processo tramita há mais de cinco anos, ocasionando afronta ao Princípio da celeridade. Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, que declinou a competência para uma das Varas do Trabalho de Taguatinga/DF. Preparo regular (ID: Num. 48512547). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelecidos esses parâmetros, da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso em tela, não se constata o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil, principalmente, porque a probabilidade do direito, nesta primeira análise, favorece a parte agravada, uma vez que foi reconhecido pela Justiça Trabalhista o vínculo de emprego entre as partes. Tal situação, por si só, não demonstra a urgência e o perigo na demora, já que “A competência material da Justiça Laboral restara indiscutivelmente estendida pela Emenda Constitucional no 45/2004, que conferira nova redação ao art. 114, I e IX, da Constituição Federal, passando a albergar não só os conflitos vinculados estritamente às relações empregatícias, mas também aqueles que abrangem as ações oriundas da relação de trabalho e demais controvérsias dela decorrentes”.[1] Outrossim, verifico que os supostos desvios apenas ocorreram em decorrência do acesso da parte agravada da relação jurídica de emprego. Assim, em que pese o pedido da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação dos agravados, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Forte nessas considerações, a manutenção da decisão recorrida é medida de prudência que se impõe e que deverá ser mantida, ao menos por ora, nessa fase incipiente do recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 896551, 20140111459695APO, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/9/2015, publicado no DJE: 8/10/2015. Pág.: 114) Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador